Tribunal: STJ
Processo: 2239797-38.2018.8.26.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1867540 - SP (2020/0065429-
3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: AGROZ - ADMINISTRADORA DE BENS ZURITA LTDA
AGRAVANTE
: AGROZ AGRICOLA ZURITA S.A
AGRAVANTE
: AGROZ HOLDING LTDA.
AGRAVANTE
: AGROZ PECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS
ZURITA LTDA
AGRAVANTE
: BEATRICE BOLLIGER ZURITA
AGRAVANTE
: IVAN FABIO DE OLIVEIRA ZURITA
ADVOGADOS
: GUILHERME TAMBARUSSI BOZZO - SP315720
ANDRÉ LUIS BERGAMASCHI - SP319123
IVAN MUSSOLINO - SP389632
AGRAVADO
: ABREU SAMPAIO ADVOCACIA
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS DE ABREU SAMPAIO - SP078364
FELIPE BRESCIANI DE ABREU SAMPAIO - SP256919
GUSTAVO LOPES FERREIRA - SP391970
INTERES.
: WINTHER
REBELLO
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
-
ADMINISTRADOR
OUTRO NOME
: RC4 ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO FERREIRA CASTELLANI - SP209877
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ.
ACÓRDÃO PARADIGMA. JUÍZO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE
IDÊNTICO GRAU DE COGNIÇÃO. REGRA TÉCNICA. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA UTILIZADOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de divergência são cabíveis apenas quando os
acórdãos, embargado e paradigma, dirimirem o mérito da questão.
2. Embora o
III, do CPC, estabeleça o cabimento de
art. 1.043,
embargos de divergência, sendo os acórdãos confrontados um de
Documento eletrônico VDA52441053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/11/2025 18:05:29
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 575b9b6c-b06c-4819-bf74-3f270c00343a

mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, dispõe
expressamente que neste último deverá ter sido apreciada a
controvérsia.
3. Nos embargos de divergência os acórdãos cotejados devem exibir
idêntico grau de cognição. Doutrina.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
06/11/2025
12/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52441053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/11/2025 18:05:29
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 575b9b6c-b06c-4819-bf74-3f270c00343a

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1867540 - SP (2020/0065429-
3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: AGROZ - ADMINISTRADORA DE BENS ZURITA LTDA
AGRAVANTE
: AGROZ AGRICOLA ZURITA S.A
AGRAVANTE
: AGROZ HOLDING LTDA.
AGRAVANTE
: AGROZ PECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS
ZURITA LTDA
AGRAVANTE
: BEATRICE BOLLIGER ZURITA
AGRAVANTE
: IVAN FABIO DE OLIVEIRA ZURITA
ADVOGADOS
: GUILHERME TAMBARUSSI BOZZO - SP315720
ANDRÉ LUIS BERGAMASCHI - SP319123
IVAN MUSSOLINO - SP389632
AGRAVADO
: ABREU SAMPAIO ADVOCACIA
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS DE ABREU SAMPAIO - SP078364
FELIPE BRESCIANI DE ABREU SAMPAIO - SP256919
GUSTAVO LOPES FERREIRA - SP391970
INTERES.
: WINTHER
REBELLO
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
-
ADMINISTRADOR
OUTRO NOME
: RC4 ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO FERREIRA CASTELLANI - SP209877
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ.
ACÓRDÃO PARADIGMA. JUÍZO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE
IDÊNTICO GRAU DE COGNIÇÃO. REGRA TÉCNICA. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA UTILIZADOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de divergência são cabíveis apenas quando os
acórdãos, embargado e paradigma, dirimirem o mérito da questão.
2. Embora o
III, do CPC, estabeleça o cabimento de
art. 1.043,
embargos de divergência, sendo os acórdãos confrontados um de
Documento eletrônico VDA51961555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:33:51
Código de Controle do Documento: 1463af59-f11d-42cc-b6bf-9e9a746828a5

mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, dispõe
expressamente que neste último deverá ter sido apreciada a
controvérsia.
3. Nos embargos de divergência os acórdãos cotejados devem exibir
idêntico grau de cognição. Doutrina.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO Trata-se de embargos de divergência opostos por AGROZ
-
ADMINISTRADORA DE BENS ZURITA LTDA, AGROZ AGRÍCOLA ZURITA S.A.,
AGROZ HOLDING LTDA., AGROZ PECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
BEBIDAS ZURITA LTDA, BEATRICE BOLLIGER ZURITA e IVAN FÁBIO DE OLIVEIRA
ZURITA (AGROZ e outros), na demanda em que contende com ABREU SAMPAIO
ADVOCACIA (ABREU), contra acórdão prolatado pela Quarta Turma do STJ, da relatoria
do Ministro RAUL ARAÚJO, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL, EMPRESARIAL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. PRODUTOR RURAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 113, I, E 117 DO
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA
CPC/2015.
REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DO PEDIDO
SÚMULA 211/STJ.
RECUPERACIONAL. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PELO BIÊNIO LEGAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO. REEXAME DE
PROVAS (
. AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ)
1. “Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a
tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos
efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a
condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base
no
da
(LRF), bastando que comprove, no
art. 48
Lei 11.101/2005
momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais
de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei,
computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo
então, de exercício regular da atividade empresarial” (REsp 1.800.032/MT,
Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
05/11/2019,
10/02/2020)
2. Na hipótese, o eg. Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-
probatório carreado aos autos, “(...) conclui não ter ficado demonstrado
que os sócios da recuperanda exerceram, por mais de dois anos, de
forma habitual e organizada atividade econômica rural voltada à produção
ou à circulação de bens ou de serviços”. A pretensão de modificar tal
entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto,
demandaria o revolvimento de matéria fático- probatória, inviável em sede
de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido (e-STJ, fls. 989/990).

Documento eletrônico VDA51961555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:33:51
Código de Controle do Documento: 1463af59-f11d-42cc-b6bf-9e9a746828a5

Opostos embargos de declaração por AGROZ e outros, foram eles rejeitados
(e-STJ, fls. 1.064/1.065).
O dissídio jurisprudencial submetido a análise da Segunda Seção diz respeito
a interpretação do
da
em conjunto com os arts. 970 e 971 do
art. 48
Lei no 11.101/2005,
Código Civil, quanto a possibilidade de o produtor rural comprovar o biênio legal
computando o período anterior ao registro e de se aferir, em recurso especial, a
implementação desse requisito.
AGROZ e outros sustentaram que, enquanto o acórdão embargado da Quarta
Turma não conheceu do recurso especial por ausência de prequestionamento (Súmula
no 211 do STJ) e por necessidade de revolvimento fático-probatório (Súmula no 7 do
STJ), o acórdão paradigma da Terceira Turma, no AgInt no REsp 1.895.916/PR,
reconheceu ser desnecessário o registro há mais de dois anos e admitiu, com base nos
elementos fixados nos autos, a comprovação do exercício regular da atividade
agropecuária por mais de dois anos, afastando o óbice da Súmula no 7 do STJ.
O embargante citou como paradigma o acórdão da Terceira Turma prolatado
no AgInt no
relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j.
REsp no 1.895.916/PR,
DJe
(e-STJ, fls. 1.076-1.109).
29/3/2021,
6/4/2021
Os embargos de divergência foram rejeitados liminarmente em razão de o
acórdão embargado não ter apreciado o mérito nem a controvérsia, incidindo os óbices
das Súmulas n. 7 e 211 do STJ (e-STJ, fls. 1.117-1.119).
Contra essa decisão foi interposto o presente agravo interno sustentando que
(1) o acórdão embargado, embora não tenha conhecido do recurso especial, apreciou a
controvérsia, o que viabiliza os embargos nos termos do
III, do CPC e do
art. 1.043,
II, do RISTJ;
art. 266,
(2) a Súmula no 7 do STJ é inaplicável porque a comprovação do
biênio vinha assentada em manifestações oficiais, exigindo apenas requalificação
jurídica; (3) há identidade fática e jurídica com o paradigma da Terceira Turma (AgInt no
, que afastou a Súmula no 7 do STJ e reconheceu o atendimento do
REsp 1895916/PR)
da LRF;
art. 48
(4) o capítulo relativo ao litisconsórcio ativo (CPC, arts. 113, I, e 117) é
autônomo e sua não impugnação não atrai a Súmula no 182 do STJ, não prejudicando os
embargos (e-STJ, fls. 1.124-1.133).
A impugnação foi apresentada sustentando que (1) os embargos de
divergência são manifestamente inadmissíveis porque o acórdão embargado não
apreciou o mérito nem a controvérsia, limitando-se a óbices processuais (Súmulas n. 7 e
211 do STJ); (2) não houve similitude fática nem cotejo analítico suficiente entre os
Documento eletrônico VDA51961555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:33:51
Código de Controle do Documento: 1463af59-f11d-42cc-b6bf-9e9a746828a5

acórdãos confrontados; e (3) não cabe, em embargos de divergência, revisar regra
técnica de admissibilidade ou afastar a incidência da
(e-STJ, fls. 1.138-
Súmula 7/STJ
1.158).
É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
O dissídio jurisprudencial submetido a análise da Segunda Seção diz respeito
a interpretação do
da
em conjunto com os arts. 970 e 971 do
art. 48
Lei no 11.101/2005,
Código Civil, quanto a possibilidade de o produtor rural comprovar o biênio legal
computando o período anterior ao registro e de se aferir, em recurso especial, a
implementação desse requisito.
Os embargos de divergência foram rejeitados liminarmente em razão de o
acórdão embargado não ter apreciado o mérito nem a controvérsia, incidindo os óbices
das Súmulas n. 7 e 211 do STJ.
É contra essa decisão o inconformismo agora manejado, que não trouxe
nenhum elemento apto a infirmar as conclusões da decisão unipessoal.
A divergência viabilizadora dos embargos não ficou configurada, diante da
ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados.
Os embargos de divergência visam harmonizar precedentes conflitantes
proferidos em Turmas distintas em julgamentos de recurso especial ou em agravo que
tenham analisado o mérito do recurso inadmitido pelo Tribunal de origem.
O
III, do CPC estabelece que cabem embargos de divergência
art. 1.043,
contra o acórdão que em recurso especial divergir do julgamento de qualquer outro órgão
do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do
recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.
Nesse sentido, a Quarta Turma do STJ não adentrou no mérito da questão e
manteve as conclusões do Tribunal de origem inalteradas, em virtude do óbice da
Súmula no 7 do STJ.
Confira-se trecho do acórdão embargado:
[...]
Por outro lado, tem-se que o eg. TJ-SP, com arrimo no acervo fático-
probatório carreado aos autos, conclui pela não comprovação de "(...)
que os sócios da recuperanda exerceram, por mais de dois anos, de
Documento eletrônico VDA51961555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:33:51
Código de Controle do Documento: 1463af59-f11d-42cc-b6bf-9e9a746828a5

forma habitual e organizada atividade econômica rural voltada à
Ao contrário, o que
produção ou à circulação de bens ou de serviços.
se demonstrou é que o desenvolvimento das atividades sempre ocorreu
por meio e em nome das empresas do Grupo Agroz, as quais já se
encontram em recuperação judicial, sem que tenha havido qualquer
confusão entre as pessoas naturais e as jurídicas, tal como sustentado
pelas agravantes". Nesse contexto, para modificar o entendimento firmado
pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-
probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da
(
Súmula 7/STJ
e-STJ, fl. 998 – sem destaque no original).

No que se refere a tese suportada pelos arts. 113, I, e 117 do CPC, nãose
conheceu do recurso em razão da falta de prequestionamento (e-STJ, fl. 995).
Não se configura divergência entre julgados quando um deles adentra o mérito
do recurso, apreciando a questão controvertida, ao passo que o outro não conhece do
recurso especial, sem enfrentar a tese de mérito, em razão de óbice relacionado
a admissibilidade recursal.
Isso porque não há similitude fática quando o acórdão embargado trata da
inadmissibilidade do recurso especial e o paradigma do mérito.
É que, nos embargos de divergência, os acórdãos cotejados devem exibir
idêntico grau de cognição:
Para que caibam os embargos de divergência, é preciso, enfim, que
haja similitude fática entre o caso-a-ser-julgado e o caso-paradigma.
Nesse sentido, não cabem embargos de divergência, quando o
acórdão embargado trata do mérito e o paradigma, da
É que, para que caibam os
inadmissibilidade do recurso especial.
embargos de divergência, é preciso que os acórdãos tenham
Quer dizer que,
resultado do
.
mesmo grau de cognição horizontal
se um acórdão tratou de questões de admissibilidade e o outro
enfrentou o mérito, não cabem os embargos. Em situações como essa,
é necessário fazer a distinção, a fim de não se admitirem os embargos.
Se o acórdão paradigma versou sobre o juízo de admissibilidade e o
acórdão recorrido tratou do mérito da questão, não há identidade entre
os casos, não sendo cabíveis os embargos de divergência.
(DIDIER JR., Fredie e CARNEIRO, Leonardo da Cunha. Curso de
Direito Processual Civil: meios de impugnação às decisões
14a ed. Salvador: Juspodivm.
judiciais e processo nos tribunais.

2017, vol. 3, p. 447 – sem destaques no original).

Observa-se que, embora o
III, do CPC estabeleça o cabimento de
art. 1.043,
embargos de divergência, sendo os acórdãos confrontados um de mérito e outro que não
tenha conhecido do recurso, dispõe expressamente que neste último deverá ter sido
apreciada a controvérsia.
Documento eletrônico VDA51961555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:33:51
Código de Controle do Documento: 1463af59-f11d-42cc-b6bf-9e9a746828a5

No caso em exame, o acórdão embargado não adentrou no mérito da questão
e manteve as conclusões do Tribunal de origem inalteradas, em virtude do óbice das
Súmulas n. 7 e 211 do STJ.
Não há, pois, nessa oportunidade, como se alterar e reavaliar os critérios
sobre o conhecimento do recurso para concluir, segundo pretendem os embargantes,
que era o caso de reconhecer dar provimento ao recurso especial.
Conforme entendimento desta Corte Superior de Justiça, são incabíveis
embargos de divergência quando o acórdão embargado não ultrapassou, de fato, o juízo
de admissibilidade, e o julgado paradigma admitiu o recurso e enfrentou o mérito,
inexistindo, por essa razão, a indispensável semelhança fático-processual entre os
arestos confrontados.
Confiram-se os precedentes:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
PARADIGMA
QUE
NÃO
EXAMINOU
O
MÉRITO
DA
CONTROVÉRSIA. DIVERGÊNCIA CIRCUNSCRITA À APLICAÇÃO DE
REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA DE TESES
JURÍDICAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos
art. 1.043
de divergência são cabíveis contra acórdão que, em recurso especial,
divergir do julgamento de qualquer outro órgão do Tribunal, sendo
ambos os acórdãos, embargado ou paradigma, de mérito, ou quando,
embora não conhecendo do recurso, tenham apreciado a controvérsia.
2. "O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no
sentido de serem incabíveis embargos de divergência com o
intuito de reapreciar a efetiva ocorrência dos óbices de
admissibilidade
do
recurso
especial"
(AgInt
nos
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
EAREsp n. 1.225.660/RJ,
Cueva, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
8/8/2023,
14/8/2023)
3. Na hipótese, a parte embargante pretende reverter o juízo de
admissibilidade do recurso especial buscando a aplicação dos
óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ no caso dos autos, de modo que
incabíveis os presentes embargos.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos
relatora Ministra MARIA ISABEL
EREsp no 1.815.823/SP,
GALLOTTI, Segunda Seção, j.
D Je de
– sem
29/10/2024,
7/11/2024
destaques no original)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. SOCIEDADE EDUCACIONAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO. JUSTO
MOTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO. JUÍZO DE
MÉRITO. ACÓRDÃO PARADIGMA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
ÓBICE DA SÚMULA No 7. AUSÊNCIA DE IDÊNTICO GRAU DE
Documento eletrônico VDA51961555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:33:51
Código de Controle do Documento: 1463af59-f11d-42cc-b6bf-9e9a746828a5

COGNIÇÃO.
INADMISSIBILIDADE
DOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Aplicabilidade do NCPC neste julgamento conforme o Enunciado
Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC.
2. Os embargos de divergência são cabíveis apenas quando os
acórdãos, embargado e paradigma, dirimirem o mérito da questão.
3. No caso em exame, o acórdão embargado concluiu pela ausência de
justa causa apta a ensejar a exclusão de sócio, enquanto o paradigma
não adentrou no mérito da questão, em virtude do óbice da Súmula no
7 do STJ.
4. Nos embargos de divergência os acórdãos cotejados devem
exibir idêntico grau de cognição. Doutrina.
5. Conforme entendimento desta Corte Superior de Justiça, são
incabíveis embargos de divergência quando o acórdão embargado
admitiu o recurso e enfrentou o mérito, e o julgado paradigma não
ultrapassou, de fato, o juízo de admissibilidade, inexistindo, por
essa razão, a indispensável semelhança fático-processual entre os
arestos confrontados. Precedentes.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
EREsp 1.280.051/MG,
Segunda Seção, j.
DJe
– sem destaque no
13/12/2017,
6/3/2018
original)

Desse modo, permanece hígido o entendimento da Corte Especial de que não
cabe, em embargos de divergência, a análise de possível acerto ou desacerto do
acórdão embargado, mas tão só a de eventual dissídio de teses jurídicas, a fim de
(AgRg
uniformizar a interpretação do direito infraconstitucional no âmbito do STJ
nos
Rel. Ministra LAURITA VAZ, Corte Especial, j.
DJe
EREsp 840.567/DF,
29/6/2010,
.
13/8/2010)
Em suma, os embargos de divergência visam harmonizar precedentes
conflitantes proferidos em Turmas distintas em julgamentos de recurso especial ou em
agravo que tenham analisado o mérito do recurso inadmitido pelo Tribunal a quo. Assim,
não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido, sob
pena de atribuir-se a este recurso indevido efeito infringente.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA51961555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:33:51
Código de Controle do Documento: 1463af59-f11d-42cc-b6bf-9e9a746828a5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 1.867.540 / SP
Número Registro: 2020/0065429-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10056301320178260038 16902017 22083021020178260000 22397973820188260000
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : AGROZ - ADMINISTRADORA DE BENS ZURITA LTDA
EMBARGANTE : AGROZ AGRICOLA ZURITA S.A
EMBARGANTE : AGROZ HOLDING LTDA.
EMBARGANTE : AGROZ PECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS ZURITA
LTDA
EMBARGANTE : BEATRICE BOLLIGER ZURITA
EMBARGANTE : IVAN FABIO DE OLIVEIRA ZURITA
ADVOGADOS
: GUILHERME TAMBARUSSI BOZZO - SP315720
ANDRÉ LUIS BERGAMASCHI - SP319123
IVAN MUSSOLINO - SP389632
EMBARGADO : ABREU SAMPAIO ADVOCACIA
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS DE ABREU SAMPAIO - SP078364
FELIPE BRESCIANI DE ABREU SAMPAIO - SP256919
GUSTAVO LOPES FERREIRA - SP391970
INTERES.
: WINTHER REBELLO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ADMINISTRADOR
OUTRO NOME : RC4 ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Documento eletrônico VDA52268310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:56:55
Código de Controle do Documento: 09cfd698-2c68-43c0-af1b-ccb1e148b4e7

ADVOGADO
: FERNANDO FERREIRA CASTELLANI - SP209877
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AGROZ - ADMINISTRADORA DE BENS ZURITA LTDA
AGRAVANTE : AGROZ AGRICOLA ZURITA S.A
AGRAVANTE : AGROZ HOLDING LTDA.
AGRAVANTE : AGROZ PECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS ZURITA
LTDA
AGRAVANTE : BEATRICE BOLLIGER ZURITA
AGRAVANTE : IVAN FABIO DE OLIVEIRA ZURITA
ADVOGADOS : GUILHERME TAMBARUSSI BOZZO - SP315720
ANDRÉ LUIS BERGAMASCHI - SP319123
IVAN MUSSOLINO - SP389632
AGRAVADO
: ABREU SAMPAIO ADVOCACIA
ADVOGADOS : MARCUS VINÍCIUS DE ABREU SAMPAIO - SP078364
FELIPE BRESCIANI DE ABREU SAMPAIO - SP256919
GUSTAVO LOPES FERREIRA - SP391970
INTERES.
: WINTHER REBELLO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ADMINISTRADOR
OUTRO
NOME
: RC4 ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO FERREIRA CASTELLANI - SP209877
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52268310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:56:55
Código de Controle do Documento: 09cfd698-2c68-43c0-af1b-ccb1e148b4e7